Tribunal: TJMT
Processo: 1001535-59.2022.8.11.0012
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001535-59.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENATO DIAS ARAUJO - CPF: 003.486.901-85 (RECORRENTE), PAULA FERNANDA POLONIATO FIGUEIREDO - CPF: 043.298.871-85 (ADVOGADO), PRISCILA MACHADO - CPF: 031.373.791-64 (ADVOGADO), LAYANE VEICULOS E PNEUS LTDA - CNPJ: 10.400.774/0001-63 (RECORRIDO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1001535-59.2022.8.11.0012

Recurso Cível Inominado n.°
1001535-59.2022.8.11.0012

Recorrente:
Layane Veículos e Pneus Ltda. - ME.

Recorrido:
Renato Dias Araújo

EMENTA

RECURSO INOMINADO - DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- TRANSFERÊNCIA DE VEICULO NÃO REALIZADA PELA COMPRADORA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DIVÍDA ATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 123, do Código de Trânsito Brasileiro o comprador deve providenciar a transferência do automóvel para seu nome dentro do prazo de 30 (trinta) dias. O comprador é responsável pelas sanções, impostos e taxas que incidirem sobre o veículo desde a data da compra. Há dano moral a ser ressarcido se aquele que adquire um automóvel não promove a sua transferência, expondo o anterior proprietário a riscos e constrangimentos em razão do não pagamento dos impostos, das taxas e das multas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1001535-59.2022.8.11.0012

Recurso Cível Inominado n.°
1001535-59.2022.8.11.0012

Recorrente:
Layane Veículos e Pneus Ltda. - ME.

Recorrido:
Renato Dias Araújo

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Layane Veículos e Pneus Ltda. - ME.

Ação:

de Obrigação de Fazer
Cumulada com
Indenização por Danos Morais.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Sentença
(Id. 205016212)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 205016215): defendeu a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
: Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1001535-59.2022.8.11.0012

Recurso Cível Inominado n.°
1001535-59.2022.8.11.0012

Recorrente:
Layane Veículos e Pneus Ltda. - ME.

Recorrido:
Renato Dias Araújo

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos o autor alega que foi proprietário de uma moto modelo HONDA/CG 150 TITAN EX, ano 2011, Placa: NPG 3582, CHASSI: 9C2KC1660BR515892, RENAVAN: 326562931, até o ano de 2018.

Com intenção de adquirir uma nova motocicleta, foi até a empresa recorrente e efetuou a compra do modelo HONDA CB/300, PLACA: QBC4G19 dando a primeira moto de entrada pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Aduz que toda a transação foi realizada de forma verbal e que no ato da compra ficou ajustado entre as partes que a recorrente realizaria a transferência do veículo.

Contudo a empresa efetuou a revenda da motocicleta entregue como pagamento para terceiro, sem realizar a transferência conforme tinham acordado.

Por esta razão o autor continuou sendo cobrado pelos valores referentes ao licenciamento anual e ao imposto sobre a propriedade de veículo automotor (IPVA), vindo depois a descobrir que seu nome foi inscrito na dívida ativa do Estado de Mato Grosso (Id. 205018674).

A empresa recorrente por sua vez, apresentou contestação onde confessa que somente realizou a transferência em 11/10/2022, ou seja, no curso do processo, informa ainda que efetuou o pagamento de todas as dívidas existentes e que o veículo já foi transferido para o nome do novo proprietário, razão pela qual entende que não há dever de indenizar.

Em análise ao conjunto probatório, observo que a empresa embora alegue que não houve ato ilícito,
não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO – REVENDEDORA DE VEÍCULO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - AUSÊNCIA DE TRANSFÊRENCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO PARA O NOVO PROPRIETÁRIO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE – VENDA POSTERIOR – NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA – INSCRIÇÃO DO NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO NA DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Todos os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor. Legitimidade passiva do réu e apelante que integra a cadeia de fornecedores, nos termos do § único do artigo 7.o do Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade pelo evento danoso, seja da concessionária de veículos, ou da instituição financeira, independe da prática direta do ato que lesou o consumidor, porque se deve garantir a transparência, a boa-fé, a equidade e a função social dos contratos. (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1025467-91.2019.8.11.0041, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022). 3.
A conduta dos réus ao revender um bem para terceiros, sem, contudo, garantir sua transferência, foi no mínimo negligente, causando ao autor/apelado inúmeros transtornos e prejuízos, que extrapolam em muito o mero aborrecimento decorrente da vida, eis que a omissão na transferência do registro do veículo para o nome da nova proprietária resultou na inclusão do nome do autor na dívida ativa

por inúmeras infrações de trânsito e débitos tributários, situação que por si só enseja o direito de indenização por danos morais.
(TJ-MT 10283325320208110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

No que tange ao dano moral que a empresa afirma não ser devido, constata-se a ocorrência de conduta ilícita perpetrada pela recorrente,
consistente em inserção indevida do autor, ora recorrido, em dívida ativa, impondo a ele restrição oriunda de imposto veicular de automóvel que não lhe pertencia mais
.

Portanto é incontroverso o desgaste emocional, que o recorrido foi submetido, assim a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (artigo 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor).

Assim, delineados o dano e a conduta, não há dúvidas no que pertine ao dever de indenizar acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o artigo 186 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024